Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706268-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte Agravante opôs embargos de declaração (ID 69766451). No entanto, antes de ser disponibilizada a r. decisão de ID 69424258, o Recorrente já havia oposto embargos declaratórios no ID 69361440. Contudo, na folha de rosto do referido recurso consta referência ao “Processo no 0736780-86.2024.8.07.0000”, diverso dos presentes autos. Assim, a fim de promover o regular trâmite processual, ao Recorrente para se manifestar sobre a questão, requerendo o que for de direito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator